Tribunal: STF
Processo: HC 240335
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar em desfavor de ato supostamente ilegal praticado por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal, “destinada a investigar, no prazo de 120 dias, os efeitos da responsabilidade jurídica socioambiental da empresa Braskem S.A, decorrente do caso Pinheiro/Braskem, em Maceió, Alagoas”.



    Os impetrantes alegam que o paciente Roberto Fernando dos Santos Farias, perito da Braskem, foi convocado como testemunha para prestar depoimento nessa CPI.



    Menciona-se que o requerimento de convocação do paciente permitiria concluir que sua oitiva se daria na condição de investigado, já que o interessado teria sido o “perito contratado pela BRASKEM para acompanhar as inspeções nas estruturas de concreto das unidades residenciais localizadas até 50m em torno das minas de sal-gema.” (doc. eletrônico 1).



    Requerem, em resumo, seja garantido ao paciente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como o direito de ser assistido por seu advogado, observando-se as prerrogativas profissionais.



    Decido.



    As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. 



    O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais, os quais consignam o direito ao silêncio, a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado constituído (HC 231.364 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de em 18/8/2023). 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido “ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado”. (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/8/2017). 



    Com efeito, o ato apontado como coator ressalvou as garantias constitucionais mencionadas acima, não havendo que se falar, do ponto de vista formal e numa análise prévia, em desvio de finalidade. Na mesma linha, a comunicação da CPI esclareceu que a convocação tem por finalidade o depoimento na qualidade de testemunha (doc. eletrônico 4).



    Em recentíssima decisão da Primeira Turma, esta Suprema Corte reiterou a necessidade de respeito a tais premissas (HC 232.842-Ref./DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/10/2023), inclusive reforçando que o privilégio contra a autoincriminação não consigna o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais licitamente estabelecidos. A ementa ficou assim registrada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. PODERES INSTRUTÓRIOS. AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO (ART. 5º, LXIII, DA CF/88). DEPOENTE INVESTIGADO POR FATOS DISTINTOS. CONVOCAÇÃO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. 2. As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas. 3. O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório não pode ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 4. O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação. 5. Na presente hipótese, os fatos objeto da investigação ocorrida no Congresso Nacional não guardam relação com a conduta apurada nestes autos, sendo, portanto, possível a convocação do requerido pela CPMI, na condição de testemunha. 6. Decisão para determinar que WELLINGTON MACEDO DE SOUZA seja: (a) apresentado à CPMI no dia 21/9/2023, às 9h (Plenário nº 2, da Ala Senador Nilo Coelho, situada no anexo II do Senado Federal), na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (b) assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com os eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.” (grifei)



    Posto isto, nos termos já decididos pelo colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, considerando que a convocação do paciente refere-se a depoimento na condição de testemunha, devendo ele manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI de que tenha conhecimento, defiro parcialmente a medida liminar requerida, tão somente para ressaltar a necessidade de obediência às garantias constitucionais e assegurar a garantia de não autoincriminação.



    Em razão disso, o paciente, na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, (i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (ii) assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPI.



    Comunique-se, com urgência, ao Presidente da CPI BRASKEM.



    Atribui-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator